Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 905. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RETROATIVIDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO (09/12/2021). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu: “(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)”
2. Portanto, para as condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral ocorridas após a vigência da Lei 11.960/2009 devem ser aplicados juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
3. Em 09 de dezembro de 2021, foi publicada a Emenda Constitucional – EC 113, que, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública: “art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
4. Os juros moratórios e a correção monetária constituem obrigações de trato sucessivo, ou seja, renovam-se a cada mês que o débito não é pago, na forma prevista pela legislação vigente à época (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). Dessa forma, a partir da publicação da EC 113 – 09 de dezembro de 2021 – deve ser utilizada a Selic como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.